Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712477-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL ITÁLIA S.A., LUZIÂNIA SHOPPING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo no 0026069-46.2013.8.07.0001), movida contra RESIDENCIAL ITÁLIA S.A., não conheceu da impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ao fundamento de que a alegação no sentido de que o bem pertence a terceiro torna evidente a ausência de legitimidade e inadequação da via eleita, bem como indeferiu o pedido de inclusão de LUZIÂNIA SHOPPING S.A. como responsável solidária, por não constar do título executivo (ID 16130896 – págs. 311/312). Em suas razões recursais (ID 16130886), a agravante narra que é credora da agravada RESIDENCIAL ITÁLIA S.A. no valor de R$103.540,00, referente à 16a parcela do Contrato de Fornecimento e Instalação de Elevadores, firmado com a devedora. Afirma que requereu a penhora de elevadores instalados no Edifício Residencial Itália, a qual foi consumada com o cumprimento da Carta Precatória na Comarca de Luziânia/GO, sem que houvesse impugnação. Alega que, por vários anos, as diligências subsequentes não puderam ser cumpridas em razão das inúmeras tentativas da executada de frustrar a execução, de forma que apenas em fevereiro de 2018 foi juntada aos autos a carta precatória cumprida. Informa que a devedora apresentou impugnação, argumentando que houve a cisão das empresas agravadas e que a penhora não poderia recair sobre bens pertencentes à LUZIÂNIA SHOPPING, por causar-lhe grave prejuízo. Sustenta que, devido à falta de comprovação do ato da cisão e da sua publicação, requereu a inclusão da empresa LUZIÂNIA SHOPPING no polo passivo da lide, como responsável solidária; porém, devido ao não conhecimento da impugnação apresentada pela devedora, o Juízo de origem indeferiu o seu pedido. Defende que, na hipótese de cisão parcial de empresas, independentemente de constar do título executivo, a regra é que tanto a empresa sucessora quanto a empresa cindida respondem solidariamente pelos débitos desta, pois aquela não absorve apenas o patrimônio da empresa, mas também as suas dívidas, nos termos do artigo 233, da Lei no 6.404/76. Assevera que a executada manteve-se silente quanto à cisão em todo o curso processual, vindo a informá-la, convenientemente, apenas após o retorno da carta precatória cumprida e para apontar irregularidade na penhora realizada. Explica que a afirmação da devedora, no sentido de que sequer tinha ciência da medida constritiva é descabida, pois tinha pleno e inequívoco conhecimento da execução, tanto que opôs embargos à execução, sem noticiar a alegada cisão entre as empresas. Destaca que, posteriormente, com patente má-fé, a executada manifestou-se sobre a constrição do bem que alega pertencer a terceiro, sob o fundamento de que, não podendo confundir os ativos e passivos das agravadas, a penhora deveria ser afastada por afetar de forma irreparável o funcionamento e a acessibilidade da empresa LUZIÂNIA SHOPPING, distinta da executada. Enfatiza que a responsabilidade solidária entre as empresas agravadas somente poderia ser afastada se houvesse prova de que os credores da executada foram notificados para insurgir-se contra o ato de cisão, o que não ocorreu no caso. Assinala que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano estão comprovados nos autos, ao fundamento de que, caso a decisão recorrida seja mantida, seu prejuízo será ainda maior, considerando-se que a penhora foi consumada após incessantes diligências poderá ser prejudicada na hipótese de a agravada LUZIÂNIA SHOPPING não ser incluída na lide como responsável solidária, além de haver grandes chances de não ver seu crédito satisfeito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o sobrestamento do processo de origem, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida e determinada a inclusão da empresa agravada LUZIÂNIA SHOPPING S.A. na lide, como responsável solidária. Preparo recolhido (ID 16130887). Junta os documentos. Intimada para instruir o recurso com o comprovante da cisão parcial da empresa agravada RESIDENCIAL ITÁLIA S.A., a agravante juntou aos autos os documentos de IDs 16423231 a 16423238. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. In casu, a agravante pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e de tutela provisória. Contudo, pela análise do seu pedido, constato que, na verdade, trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por tal razão, analisarei o pedido liminar nos termos da intenção manifestada pelo agravante em seu recurso, que é a de inclusão da empresa LUZIÂNIA SHOPPING S.A. na lide de origem. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 15/07/2013, referente à 16a parcela no valor de R$103.540,00, do contrato de fornecimento e instalação de 6 elevadores FUJITEC, 2 elevadores ORONA e 4 escadas rolantes FUJITEC, firmado com SPE SHOPPING RESIDENCIAL ITÁLIA (ID 16130893 – págs. 7/11 e 23/40), sociedade de propósito específico que posteriormente, em 28.10.2013, foi transformada em sociedade anônima, de acordo com o instrumento de alteração contratual (ID 16423237), com a denominação SHOPPING E RESIDENCIAL ITÁLIA S.A. Em 09/10/2013, foi realizada a penhora de um elevador de serviço, tipo passageiro, sistema GLVF – (VVVF), capacidade p/ 1.050 kg / 34 passageiros, velocidade 105/ m/min (1,75 m/s), portas com abertura central, o qual se encontra instalado na empresa, perante o Juízo deprecado (Comarca de Luziânia), conforme Auto de Penhora e Depósito de ID 161308904 – pág. 44. A intimação da penhora somente ocorreu em 26/04/2017, na pessoa de ALEXANDRE MÁXIMO MENDES, que se apresentou como Superintendente da empresa LUZIÂNIA SHOPPING, esclarecendo naquela oportunidade que não representa a empresa SPE SHOPPING E RESIDENCIAL ITÁLIA (ID 161308904 – pág. 46). A executada apresentou impugnação em 19/03/2018 (ID 16130894 – págs. 63/67), alegando, em síntese, irregularidade da penhora. Sustentou, para tanto, que foi constituída para o propósito específico de edificar o complexo Shopping e Residencial Itália e que, após a conclusão das obras, as vertentes comercial (Luziânia Shopping S.A.) e residencial (Residencial Itália S.A.) do empreendimento transmutaram-se em pessoas jurídicas autônomas, com cadastros distintos, obrigações apartadas e acervos patrimoniais próprios. Explica que, apesar de originalmente haver adquirido o elevador em questão, a executada não mais o titulariza e o bem guarnece o LUZIÂNIA SHOPPING S.A. para fins de deslocamento dos seus frequentadores. Requereu, assim, a desconstituição da penhora, ao fundamento de que a sua manutenção e a possível retirada do elevador afetará de forma irreparável o funcionamento e a acessibilidade de pessoa jurídica distinta da executada. Em resposta à impugnação (ID 16130896 – págs. 308/310), a agravante requereu a inclusão da empresa LUZIÂNIA SHOPPING S.A. na lide, na qualidade de responsável solidária pelo pagamento do débito. Sobreveio a decisão ora agravada, na qual o Juízo de origem não conheceu da impugnação apresentada pela agravada RESIDENCIAL ITÁLIA S.A., ao fundamento de ilegitimidade e inadequação da via eleita para a defesa de bem pertencente a terceiro, bem como indeferiu a inclusão da sociedade LUZIÂNIA SHOPPING S.A. na lide originária, na condição de responsável solidário, por não constar do título executivo. Confira-se (ID 16130896 – págs. 311/312): Impugnação a penhora de Id 14815324 - Pág. 5, ao argumento de que o bem penhorado pertenceria a terceiro, centro comercial LUZIÂNIA SHOPPING, pessoa jurídica criada após as conclusões das obras. Manifestação do impugnado/exequente em Id 28349505. No despacho de Id 20480308 - Pág. 1 foi determinado que as se manifestassem a respeito da competência deste Juízo (art. 914, §2o, do CPC), no prazo de 5 (cinco) dias. Apenas o exequente se manifestou (Id 56847545), alegando que a impugnação não versaria sobre competência do juízo, bem como pediu, na mesma oportunidade, que fosse incluída a pessoa jurídica LUZIANIA SHOPPING S/A, inscrita no CNPJ/MF no 20.696.642/0001-84, no polo passivo, como responsável solidária. É O RELATÓRIO. Decido. Inicialmente, não conheço da impugnação (Id 14815324 - Pág. 5), pois a matéria ventilada, qual seja, de que o bem é de terceiro, torna evidente a ausência de legitimidade e inadequação da via eleita. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. MANUTENÇÃO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei." (Art. 789 do CPC) 2. Quanto à legitimidade para pleitear a desconstituição da penhora, conforme estatui o Art. 18 do CPC, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". 3. Nesse contexto, apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente provocar, via embargos de terceiros (Art. 674 do CPC), a desconstituição da penhora, tendo em vista ser este o meio adequado para quem não é parte no processo, entretanto, considera-se prejudicado por ato injusto. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1216777, 07152639820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, de outra parte, o pedido de inclusão de terceiro (Id 56847545) como responsável solidário, pois não consta do título executivo. Intimem-se. Deverá o exequente se manifestar, ainda, no prazo de 5 dias, sobre o andamento da penhora no juízo deprecado. Do exame dos documentos apresentados pela agravante, verifica-se que houve a cisão parcial da empresa agravada SHOPPING E RESIDENCIAL ITÁLIA S.A., com transferência de parcela do patrimônio e consequente redução parcial do capital social da empresa cindida para a nova empresa constituída sob a denominação de LUZIÂNIA SHOPPING S.A., conforme a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Cisão Parcial da Sociedade Empresária Shopping e Residencial Itália Sociedade Anônima (ID 16423236), cujo registro foi efetuado na Junta Comercial do Estado de Goiás em 17/02/2014 (ID 16423236 – pág. 5). Após o ajuizamento da ação de execução, houve a transformação da executada SPE SHOPPING RESIDENCIAL ITÁLIA em SHOPPING E RESIDENCIAL ITÁLIA S.A. e, posteriormente, a cisão desta sociedade anônima com a agravada SHOPPING E RESIDENCIAL ITÁLIA S.A. Vê-se, ainda, que a cisão foi parcial, aplicando-se no caso vertente o disposto no artigo 229, da Lei das Sociedades Anônimas, que expressamente define o instituto da cisão e seus efeitos, de forma detalhada. Confira-se: Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. § 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados. § 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será deliberada pela assembleia-geral da companhia à vista de justificação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224; a assembleia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembleia de constituição da nova companhia. § 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227). § 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio. § 5o As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997) Da leitura do artigo acima transcrito é possível inferir que a cisão pode ser realizada de forma total ou parcial. No caso da cisão total, as sociedades assim originadas respondem, em solidariedade, pelas obrigações da companhia que se extingue; porém, tratando-se de cisão parcial, em regra, também se aplica a solidariedade, salvo expressa estipulação em contrário no ato de reestruturação societária, podendo os credores constituídos anteriormente à cisão da sociedade opor-se à estipulação de ausência de solidariedade mediante o envio de notificação à sociedade no prazo de 90 dias, a contar da publicação dos atos de cisão (artigo 233, parágrafo único, da LSA). No caso vertente, quando da cisão em análise foi deliberado, no que tange à solidariedade, que a sociedade que absorver as parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida. Ora, dúvida não há da redação do documento protocolado, que a regra da solidariedade na cisão parcial foi expressamente excepcionada, por estipulação em sentido contrário, incumbindo aos credores opor à estipulação, em relação aos seus créditos, não havendo nos autos informação de que essa oposição tenha sido realizada. Nesse contexto, em princípio, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante, no sentido da legitimidade da pessoa jurídica LUZIÂNIA SHOPPING S.A. para figurar na lide de origem na qualidade de responsável solidária quanto à obrigação da empresa RESIDENCIAL ITÁLIA S.A. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JULGADOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. CISÃO DE EMPRESAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA DA RESPONSABILIDADE. COMPREENSÃO ADOTADA NA ORIGEM, COM BASE EM LEI ESTADUAL. ENUNCIADO N. 280/STF. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [.]. 2. Segundo a jurisprudência, há a "possibilidade de ser excepcionada a regra da solidariedade passiva entre as empresas na cisão parcial mediante a estipulação de cláusula expressa no protocolo de cisão acerca das responsabilidades sociais da empresa cindida e da resultante da cisão. Nessa hipótese, pode haver o repasse às sociedades que absorveram o patrimônio da cindida apenas das obrigações que lhes forem expressamente transferidas, afastando a solidariedade passiva relativamente às obrigações anteriores à cisão" (REsp 1.396.716/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015). [...]. 4. Em confronto com a compreensão exarada na origem, demandam-se o revolvimento de matéria fático-probatória e interpretação contratual, proceder que se afigura vedado, a teor dos enunciados n. 5 e 7 da súmula do STJ. Isso porque a irresponsabilidade do Bansirul foi fundada na apreciação de elementos probatórios dos autos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 964.939/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 13/3/2018, DJe 27/3/2018) Por outro lado, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a decisão agravada não desconstituiu a penhora noticiada, sendo certo que o processo continuará a tramitar, na origem, com vistas à satisfação do crédito da agravante. Além disso, a demanda de origem tramita desde o ano de 2013 (ID 16130893 – pág. 7), ao passo em que o ato de cisão parcial ocorreu em 2014 (ID 16423236 – pág. 5), de modo que não se mostra suficientemente esclarecido o desconhecimento da agravante quanto à operação travada entre as empresas agravadas, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para que, querendo, respondam ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator